Tribunal: STF
Processo: HC 271646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado,  em 30.4.2026, por Rodrigo Ribeiro da Silva, advogado, em benefício de Alexssander Brener Lopes Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2026, conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.732, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo que o juízo da Quinta Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG condenou o paciente pela prática de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), julgando extinta a punibilidade pela prescrição.

3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso para condenar o paciente às penas de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e oitenta dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33 E ART. 34 AMBOS DA LEI 11.343/06 – PARCIAL VIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – ART. 34 DA LEI DE TÓXICOS – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. – Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. – ‘A simples apreensão de uma balança de precisão e de materiais utilizados para o acondicionamento de drogas não é suficiente, por si só, a caracterizar o delito previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06, haja vista que, embora se trate de objetos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes, eles não se destinam à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas’. (...)” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.032.732 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.11.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que conheceu em parte do agravo regimental defensivo e, nessa parte, negou-lhe provimento:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA. TESE NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em virtude do entendimento desta Corte e da necessidade de revolvimento de fatos e provas para análise dos pleitos defensivos. 
2. A parte agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas da destinação mercantil da droga apreendida, pleiteando a desclassificação para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena e fixação de regime aberto ou semiaberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando os antecedentes do agravante; e (iii) analisar a possibilidade de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como consequência do reconhecimento do tráfico privilegiado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, pinos vazios e 24,60g de cocaína. 
5. A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente. 
6. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do agravante, conforme apontado pelo Tribunal de origem. 
7. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental. 
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 
9. A análise dos pleitos de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está prejudicada, considerando o afastamento do tráfico privilegiado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 
Tese de julgamento: 1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida. 2. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica a réu com maus antecedentes, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental. 4. A revisão de conclusões que demandem revolvimento de fatos e provas é incompatível com a via do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 6).

5. Esse acórdão é o objeto deste habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão do Tribunal de origem revela-se manifestamente ilegal e teratológica, porquanto impôs reprimenda desproporcional e desarrazoada, fixando regime inicial fechado como se o Paciente fosse traficante habitual, quando, em verdade, foi surpreendido na posse de quantidade ínfima de entorpecente – apenas uma porção de cocaína, com peso aproximado de 24,60g – tendo, inclusive, confessado em sede extrajudicial tratar-se de substância destinada ao seu consumo pessoal” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Sustenta que, “embora a presente impugnação se volte contra decisão já transitada em julgado, é plenamente cabível a utilização do habeas corpus, uma vez que o caso em tela se reveste de manifesta ilegalidade e evidente teratologia, circunstâncias que autorizam a atuação excepcional desta via constitucional” (fl. 4, e-doc. 1).

Realça que “as circunstâncias do caso concreto evidenciam tratar-se de conduta mais próxima ao uso próprio, corroborando com a confissão do Paciente em sede extrajudicial que declarou ser usuário, entre os outros elementos já destacado que demonstra ausência de traficância – o que impõem a manutenção da sentença, em especial quanto a desclassificação operada” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “na época dos fatos o paciente era primário, possui bons antecedentes e nunca se dedicou ao crime ou integrou organização criminal, circunstâncias que recomendam tratamento jurídico menos gravoso, em consonância com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 8, e-doc. 1).

Acrescenta que, “na remota eventualidade de manutenção da condenação pelo art. 33, seria de rigor a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado), com consequente redução da pena e fixação de regime aberto ou, no máximo, semiaberto, conforme entendimento consolidado pelas instâncias superiores” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos: 
“Ex positis, o impetrante pede: 
1. O conhecimento, admissão e processamento da presente ação constitucional, embora a presente impugnação se volte contra decisão já transitada em julgado, é plenamente cabível a utilização do habeas corpus, uma vez que o caso em tela se reveste de manifesta ilegalidade e evidente teratologia, circunstâncias que autorizam a atuação excepcional desta via constitucional; 
2. A concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que suspenda os efeitos do mandado de prisão até o julgamento definitivo da presente impetração, determinando-se, para tanto, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente Alexssander Brener Lopes Gomes, considerando que restou cabalmente demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris), bem como o perigo da demora (periculum in mora), já que a manutenção da ordem de prisão autoriza o início imediato do cumprimento da pena em regime extremamente gravoso, tolhendo de forma injusta a liberdade do Paciente e submetendo-o a condições carcerárias desumanas; 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem, ainda que de ofício, a fim de que seja anulada e desconstituída a decisão do Tribunal de origem, que condenou o Paciente pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de apenas 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 24,60 g, 
fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, reconhecendo-se a atipicidade da conduta e aplicando-se o art. 28 da Lei 11.343/06; com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a flagrante ilegalidade e evidente teratologia da referida decisão, e a afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como contraria orientação consolidada das instâncias superiores; 
3.1. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação pelo art. 33, seja reconhecida a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena em seu grau máximo (2/3), e 
fixando-se regime inicial aberto, ou a  substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando que o Paciente preenchem todos os requisitos que autorizam a incidência da referida do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena. 
4. Por fim, estrita observância aos preceitos constitucionais, em especial ao art. 5º, LXI e LVII, e ao art. 93, IX, ambos da CRFB/1988, bem como ao sistema acusatório de persecução penal” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os pedidos apresentados pelo impetrante são manifestamente contrários a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Consta do processo ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação do paciente, conforme enfatizado pelo magistrado de primeira instância em 1º.8.2025 (e-doc. 5). A presente impetração foi protocolizada em 30.4.2026, depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, por guardar 
24,60 gramas de cocaína para venda a terceiros. No acórdão pelo qual provida a apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu, a partir do exame do acervo probatório do processo, que as drogas apreendidas com o paciente não se destinavam a consumo próprio, mas sim ao tráfico:
“(...) in casu, se faz necessária o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, com a consequente condenação do apelado Alexssander Brener Lopes Gomes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
Isto porque, após detida análise dos autos verifiquei que, de fato, há prova segura da prática da traficância pelo acusado. 
A materialidade é inconteste, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exames preliminares de constatação de drogas (ordens 03 e 04) e laudo toxicológico definitivo (ordem 05), sem prejuízo das demais provas coligidas. 
A autoria, igualmente, restou comprovada nos autos. 
O réu, na fase inquisitiva, negou a prática do tráfico de drogas, contudo, confirmou que, no ato da abordagem, havia comprado pinos vazios para outras pessoas, não declinando quem seriam. Por fim, confirmou que a droga encontrada em sua residência era para seu consumo pessoal, e a balança de precisão e os pinos que estavam no imóvel, ele estaria guardando para outras pessoas. Confira-se: 
‘(...) confirma que ao perceber a presença dos militares, tentou evadir, jogando em uma lixeira, no centro de Belo Horizonte, uma embalagem contendo grande quantidade de pinos vazios; QUE, alega que comprou para terceiros, não esclarecendo quem são essas pessoas: QUE, nega ter dito aos policiais que o declarante teria comprado os pinos para o chefe de algum ponto de tráfico; QUE, nega ter dito que compraria droga para fazer a dolagem utilizando os pinos que dispensou na lixeira; QUE, quanto ao envolvido LEANDRO, o declarante alega não ter nenhuma relação com ele, sendo apenas conhecidos de vista, não sabendo por qual motivo houve a denúncia envolvendo os dois juntos; QUE, na abordagem, contou aos militares que em sua casa havia uma quantidade irrisória de cocaína, na estante, o que foi confirmado por eles; QUE, esclarece que a porção de cocaína encontrada em sua casa não chegava a 25g e era destinada ao próprio consumo; QUE, a balança e o pacote contendo pinos vazios encontrados no sofá não eram do declarante, mas ele estava guardando-os para terceiros; QUE, alega que não vende drogas (...)’ (ordem 03) – grifei. 
Em juízo, o réu se utilizou do direito constitucional de permanecer em silêncio.
Em que pese o entendimento exarado pelo d. julgador a quo, verifico que as provas coletadas dão amparo a um decreto condenatório. Vejamos. 
Os policiais militares, D. M. V., condutor do APFD, e F. J. M., ao serem ouvidos em fase administrativa, noticiaram terem recebido informações que relatavam que uma pessoa estava comprando pinos para embalar cocaína, e que teria armas e drogas em sua residência. Diante da notícia, os agentes realizaram patrulhamento, momento em que avistaram o réu com as mesmas características descritas na denúncia, tendo ele, ao perceber a presença policial, dispensado um invólucro e tentado empreender fuga. 
Os agentes lograram abordar o acusado e localizaram a embalagem por ele dispensada, na qual havia centenas de pinos vazios. Durante parlamentação, o réu relatou que: 
‘(...) havia comprado esses pinos vazios para dolar cocaína; que a propriedade dos pinos seriam de um terceiro; que ele compraria os entorpecentes em data posterior para fazer as vendas dos produtos; que em sua residência ele teria apenas uma ‘mixaria’ de cocaína em cima da estante da sala e que poderíamos buscá-las pois era uma quantidade irrisória; que não teria dinheiro no momento para fazer a compra dos entorpecentes; que apenas comprou aquele material para o ‘chefe’ da boca; diante de informações privilegiadas passadas por um denunciante que pediu anonimato, fomos informados que o suposto dono desses pinos poderia ser o senhor Leandro e que supostamente ele fazia a venda de entorpecentes próximo a sua residência e que armazenaria as substâncias dentro de sua casa bem como em sua cadeira de rodas. As guarnições 23225 e 23407 deslocaram para o local informado e foram atendidos no portão pela senhora Sônia Aparecida da Silva que é mãe de Leandro. Em conversa com Leandro sobre se teria drogas dentro de sua residência o mesmo nos informou que teria ‘dois pedaços’. E que estariam guardados dentro de casa na gaveta. Foi franqueada nossa entrada na residência para que fosse apreendido o material, sendo encontrado também 01 microtubo contendo substância semelhante a cocaína. Em sua cadeira de rodas nada foi encontrado. As guarnições 23226 e 23410 foram até a residência do senhor Alexssander e com sua permissão, localizou uma sacola com uma porção de substância semelhante a cocaína em cima da estante da residência, e localizou também, no sofá da sala, uma balança de precisão e um pacote contendo alguns microtubos vazios (...)’ (depoimento extrajudicial – 
D. M. V. – ordem 03) – grifei. 
Sob o crivo do contraditório, o policial militar M. L. O. J., afirmou se recordar dos fatos, e ratificou o inteiro teor do boletim de ocorrência. Disse que havia um indivíduo com uma sacola com pinos, tendo ele dispensado o objeto ao perceber a presença policial. Relatou que o réu foi abordado e na sacola dispensada foram encontrados diversos microtubos. Acrescentou que o réu relatou, de forma espontânea, sem qualquer coação, que possuía drogas em sua residência (ordem 42 – Pje mídias). 
Os demais policiais ouvidos em juízo, embora não tenha se recordado dos fatos, em vista do decurso do tempo, ratificaram o teor do histórico de ocorrência. 
Insta salientar que o fato de alguns policiais não se recordarem com precisão da ocorrência, em nada macula a prova coletada em fase judicial, mormente por terem eles ratificado os seus fatos descritos no boletim de ocorrência, o qual goza da presunção de veracidade. 
Cediço que o excessivo número de ocorrências policiais, atendidas diariamente, podem sim ocasionar certos lapsos de informações, mormente quando houver um grande transcurso de tempo, como no caso dos autos, em que, entre a data do crime (31/10/2018) e a data da audiência de instrução e julgamento (03/09/2024), passaram-se quase 06 (seis) anos. 
Necessário anotar que os depoimentos de agentes públicos devem não podem ser ignorados quando forem uníssonos e não pairarem nenhum indício que possa afastar a sua credibilidade, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório. (...)
Ressalto que o delito em exame, não raras vezes, é cometido na ausência de testemunhas presenciais, além dos policiais responsáveis pela prisão dos agentes, o que é decorrência lógica da natureza clandestina do tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim, não se pode desprezar o valor probatório de tais testemunhos pelo simples exercício da função pública. 
Noutro ponto, a versão do réu é sobremodo suspeita, notadamente porque, enquanto parte, ele não tem o compromisso legal de dizer a verdade. Já é esperado que, premido pelas circunstâncias, apresente versão exculpatória que não encontra qualquer respaldo nos autos, tratando-se de procedimento corriqueiro, ao qual não se deve atribuir credibilidade. Ao reverso, o policial, agente público que presta compromisso legal de dizer a verdade, possui fé pública, de modo que seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investido pelo Estado desta função repressora. Além disso, se o depoimento policial encontra amparo no bojo probatório, deve ser considerado para aferição da autoria delitiva. 
Dentro desse contexto, restou cabalmente comprovado, que os entorpecentes e apetrechos apreendidos pertenciam ao réu, e se destinavam à mercancia ilícita. 
Não há como fechar os olhos à realidade dos autos, considerando que, após informações privilegiadas recebidas pela polícia, o acusado foi apreendido na posse de centenas de pinos vazios utilizados para  embalagem de drogas. Ademais, na casa do réu também foram encontrados mais microtubos, além de balança de precisão e uma porção de cocaína, pesando 24,60g (vinte e quatro gramas e sessenta centigramas). 
Vale destacar que o fato de o agente não ter sido surpreendido enquanto perpetrava a mercancia ilícita de entorpecentes é irrelevante, eis que para a caracterização do tipo penal basta a prática de quaisquer das condutas previstas pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas: (...)
Com isso, diante das provas concretas que incriminam o apelante, não há que se falar em manutenção da sentença desclassificatória, sendo, de rigor, a condenação de Alexssander Brener Lopes Gomes, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)
Incabível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando que o réu, embora primário, ostenta maus antecedentes, consoante CAC de ordem 28” (fls. 11-19, e-doc. 4).

Esses fundamentos foram mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão apontado como ato coator:
“Verifica-se dos trechos acima que a Corte de origem, atenta ao conjunto fático-probatório dos autos, entendeu haver provas suficientes para a condenação do ora agravante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. 
Ressaltou que as circunstâncias em que ocorreu o flagrante não deixam dúvidas sobre a finalidade do tráfico, visto que, após informações recebidas pela polícia, o ora agravante foi apreendido com centenas de pinos vazios utilizados para a embalagem de drogas e, em sua casa, mais microtubos foram encontrados, além de balança de precisão e o próprio entorpecente (24,60 g de cocaína). 
Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade na condenação do paciente. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, cabendo ressaltar que, de fato, eventual modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem no sentido de promover a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demandaria necessariamente reexame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)
Por outro lado, sobre o reconhecimento do tráfico privilegiado, a Corte de origem assim se manifestou, nos termos do voto do relator para o acórdão: 
‘Incabível a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º, da art. 33, Lei 11.343/06, considerando que o réu, embora primário, ostenta maus antecedentes, consoante CAC de ordem 28.’ (fl. 33). 
Extrai-se do trecho acima que o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da existência de maus antecedentes. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte. (...)” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

10. As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório a fundamentar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, enfatizando as denúncias anônimas da prática do crime pelo paciente; a apreensão de centenas de pinos vazios destinados ao acondicionamento de cocaína; a localização, em sua residência, de balança de precisão.

A pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal. Inviabilidade. Sentença condenatória. Dedicação do réu à atividade criminosa. Ausência de ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias antecedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 230.218-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).
 
11.  O Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão dos maus antecedentes do paciente.

Como realçou o Tribunal mineiro, “incabível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando que o réu, embora primário, ostenta maus antecedentes, consoante CAC de ordem 28“ (fl. 19, e-doc. 4).

O reconhecimento do privilégio demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A ausência de um deles, portanto, justifica a não aplicação da norma.

No mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 256.611-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA
LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 
3. A jurisprudência prevalecente desta Suprema Corte admite a consideração do registro pretérito como maus antecedentes, na hipótese em que haja trânsito em julgado daquela condenação, ainda que este tenha o